Tribunal: TJBA
Processo: 8034391-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034391-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUBRICOM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES

AGRAVADO: DIORGENES HENRIQUE SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALEXANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA, ALINDACI BARBOSA REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil admite a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, não havendo presunção de miserabilidade como ocorre com as pessoas naturais.

2. A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica pode obter o benefício da gratuidade desde que comprove cabalmente sua incapacidade financeira, ônus que lhe cabe.

3. "
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie."
(STJ, AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8034391-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LUBRICOM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e como agravado DIORGENES HENRIQUE SILVA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)